Tribunal: STJ
Processo: 5879405-94.2024.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036428 - GO (2025/0335776-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PROGERE INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BONI DE CASTRO - SP183376
AGRAVADO
: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROVILSON XAVIER PACHECO
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA - DF063912
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDISCUSSÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
QUESTÃO
PRECLUSA.
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
2. Na hipótese, entendeu o Tribunal estadual que a parte executada, ora
recorrente, pretendia rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o
valor da causa que foi definido no título judicial transitado em julgado,
sem a devida interposição do recurso cabível no momento oportuno,
tratando-se, portanto, de questão preclusa. Precedentes.
3. Ademais, para ultrapassar a convicção firmada pela Corte local, no
sentido de que de não ser possível discutir o valor da causa no
cumprimento de sentença, devido à preclusão, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite
em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52450452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f72aae4f-55a6-4d77-b2aa-b7d2f411880e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52450452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f72aae4f-55a6-4d77-b2aa-b7d2f411880e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036428 - GO (2025/0335776-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PROGERE INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BONI DE CASTRO - SP183376
AGRAVADO
: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROVILSON XAVIER PACHECO
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA - DF063912
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDISCUSSÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
QUESTÃO
PRECLUSA.
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
2. Na hipótese, entendeu o Tribunal estadual que a parte executada, ora
recorrente, pretendia rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o
valor da causa que foi definido no título judicial transitado em julgado,
sem a devida interposição do recurso cabível no momento oportuno,
tratando-se, portanto, de questão preclusa. Precedentes.
3. Ademais, para ultrapassar a convicção firmada pela Corte local, no
sentido de que de não ser possível discutir o valor da causa no
cumprimento de sentença, devido à preclusão, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite
em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PROGERE
INCORPORAÇÕES LTDA. (PROGERE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. REANÁLISE EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
PRECLUSA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor da causa
originalmente atribuído à ação. A parte agravante argui que o valor da
causa deve ser revisto porque alterado em sentença cassada
anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
rediscussão do valor da causa em sede de agravo de instrumento, após
o trânsito em julgado da sentença que o fixou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa foi definido em preliminar de sentença recursada,
permanecendo inalterado alterado o capítulo.
4. A rediscussão do valor da causa em agravo de instrumento interposto
na fase de cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão, não
sendo possível reabrir discussão sobre matéria já decidida e coberta
pelo trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento "1. A rediscussão do valor da causa, em sede de
cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que o
fixou, é inadmissível em virtude da preclusão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, 1a Câmara Cível, Agravo de
Instrumento 5094241-87.2024.8.09.0170, Rel. Des. Átila Naves Amaral,
julgado em
DJe de
TJGO, 4a Câmara Cível,
23/04/2024,
23/04/2024;
Agravo de Instrumento 5403115- 88.2023.8.09.0051, Rel. Desa.
Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado em 22/04/2024,
DJe de 22/04/2024 (e-STJ, fls. 44/45).

Os embargos de declaração opostos por PROGERE foram rejeitados (e-STJ,
fls. 55-68).
Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

Nas razões do presente agravo, PROGERE alegou negativa da prestação
jurisdicional, bem como a não incidência das Súmulas n. 7 desta Corte e 284 do STF
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 136-138).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ora insurgente contra a
decisão do Juízo singular que, em cumprimento de sentença visando ao recebimento de
honorários advocatícios movido por RODRIGO BORGES DE ALMEIDA e ROVILSON
XAVIER PACHECO
que indicaram como devido o valor de R$ 30.516,16 (trinta mil,
–
quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)
, indeferiu a impugnação
–
apresentada pela agravante
que apontou como correta a importância de R$ 7.306,44
–
(sete mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)
, sob o fundamento de
–
que, não tendo a executada se insurgido contra o valor da causa no momento oportuno,
encontra-se preclusa a pretensão.
O recurso não foi provido pelo TJGO, ensejando a oposição de embargos de
declaração por PROGERE que foram rejeitados (e-STJ, fls. 55-68).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, PROGERE alegou a violação dos arts. 292, § 3o, 489, § 1o, 507 e 1.022 do CPC,
ao sustentar
ausência de fundamentação e omissão do acórdão recorrido acerca da
(1)
modificação do valor da causa, que já havia sido alterado de ofício no processo originário
; e
a impossibilidade de rediscussão do valor da causa, na fase de cumprimento de
(2)
sentença, fixado por decisão transitada em julgado e não impugnada oportunamente,
tornando a questão preclusa.

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC

Sobre o tema controvertido, definir se a questão atinente ao valor da causa
estaria coberta pela preclusão, o Tribunal estadual assim se pronunciou:

Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

A preclusão constitui fato jurídico endoprocessual, que guarda relação
com a perda da possibilidade de a parte realizar algum ato no âmbito da
mesma ação. Nesse sentido, cabe transcrever abalizado ensinamento
doutrinário:
[...]
Na hipótese, consoante depreende-se dos autos, a impugnação ao valor
da causa foi expressamente examinada em sede de preliminar na
sentença proferida à mov. 140. Veja-se:

No caso em apreço, sustenta a parte ré na peça de defesa
que “O requerente pagou R$ 1.200,00 (ou seriam Duzentos
e cinquenta Cruzeiros, de acordo com seu ‘justo título’), por
um lote que atualmente não vale mais que R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais – valor efetivamente pago aos
herdeiros) e busca êxito em uma ação infundada de
usucapião de valor absurdo ou até mesmo busca uma
inadmissível condenação em honorários em valores
absolutamente surreais. Impossível prosseguir nesse
sentido” (evento n. 33).
Razão, contudo, não assiste à parte ré, porquanto, em
acerto incorreu a parte autora ao atribuir o valor da causa na
presente demanda, tendo em vista ter observado as normas
dispostas no Código de Processo Civil, considerando o valor
de mercado do bem imóvel objeto do pedido de usucapião,
conforme comprovado no evento n. 104.
Portanto, impõe-se a REJEIÇÃO da prefacial suscitada.

Dessa forma, verifica-se a rediscussão de matéria acobertada
pela preclusão, conforme
Código de Processo Civil, sendo
art. 293,
inviável a reanálise em sede de agravo de instrumento interposto na fase
de cumprimento de sentença. Nesse sentido é o entendimento deste
tribunal. Veja-se:
[...]
Dessarte, não prospera a tese de manutenção do valor da causa pela
decisão de mov. 96, vez que cassada pelo acórdão proferido à mov. 110,
prevalecendo o decidido na sentença posterior - mov. 140 -, porquanto a
preliminar de valor da causa não foi alterada pelo acórdão proferido à
mov. 173, incidindo a preclusão máxima pelo trânsito em julgado –
Código de Processo Civil.
art. 507,
De consequência, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada a decisão recorrida (e-STJ, fls. 41-43).

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que busca PROGERE é apenas
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o rejulgamento
da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados nos referidos dispositivos
da lei adjetiva civil.
Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE
COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir
.
o litígio
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo
que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só,
o acórdão impugna do, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.283 e
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o
revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o
óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.500.162/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

25/11/2019,
29/11/2019 –
sem destaque no original)

Não se verifica, assim, a apontada negativa da prestação jurisdicional.

(2) Da rediscussão do valor da causa
Na hipótese, concluiu o Tribunal estadual que a parte executada, ora
recorrente, pretendia rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o valor da causa
que foi definido no título judicial transitado em julgado, sem a devida interposição do
recurso cabível no momento oportuno, tratando-se, portanto, de questão preclusa.
Esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte sobre a matéria, devendo ser prestigiado o acórdão recorrido, no ponto.
Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

Ademais, para ultrapassar a convicção firmada pelo Colegiado local, no
sentido de não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença,
devido à preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
CPC/2015.
DO VALOR DA CAUSA FIXADO NA FASE DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO P
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3.
A alteração do valor atribuído à causa está sujeita
à preclusão. Precedentes.
4. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador a
quo revela a inércia da parte autora, durante o processo de
conhecimento, quanto à pretensão de alterar o valor da causa, e, por
isso, não há como se afastar a conclusão do acórdão recorrido, que está
em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, pela ocorrência da preclusão, uma vez que o tema está sendo
discutido somente na fase de cumprimento de sentença.
5. Rever a conclusão da Corte de origem, quanto à impossibilidade de
revisão do valor da causa em sede de cumprimento de sentença,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, providência vedada na via estreita do recurso especial. Incide, na
espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro BENEDITO
AREsp n. 2.415.020/RJ,
GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
DJEN

19/5/2025,
23/5/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ.
POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo recorrente.
2. A correção do valor da causa pe lo juiz - seja em resposta à
provocação da parte, por meio de impugnação (
, ou
CPC/2015, art. 293)
ainda de ofício (
§ 3o) - somente pode ocorrer até o
CPC/2015, art. 292,
momento da sentença. Precedentes do STJ.
2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da
contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo
juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos
embargos de declaração apontando-se omissão.
Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte
.
discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.418.303/GO,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

12/3/2024,
18/3/2024 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52186651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: 33de3db2-6a23-4e21-a03c-9ed89d0690aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.428 / GO
Número Registro: 2025/0335776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53088277120218090164 587940594 58794059420248090164
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROGERE INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : FELIPE BONI DE CASTRO - SP183376
AGRAVADO
: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROVILSON XAVIER PACHECO
ADVOGADO : RODRIGO BORGES DE ALMEIDA - DF063912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52419319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 382de5d3-3d1f-44a0-85f1-962c06819134

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 382de5d3-3d1f-44a0-85f1-962c06819134